Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA DESPACHO Diante da juntada de documentos pelo Distrito Federal no ID 66430125/66430126, vistas dos autos a parte Impetrante, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora